Tribunal: TJDFT
Processo: 0723865-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Órgão : 1a Turma Cível Classe : AGI – Agravo de Instrumento No. Processo : 0723865-44.2020.8.07.0000 Agravante (s) : KAYO CESAR DOS SANTOS ANANIAS e VINICIUS GAMA FURTADO Agravada (s) : ALISSON OLIVEIRA CORREIA, MARIANA DOS SANTOS RODRIGUES e FELYPE MARTINS MENDES Relator. : Desembargador CARLOS RODRIGUES D E S P A C H O Em atenção ao que dispõe os arts. 9o e 10 do CPC, intimem-se o agravante para se manifestarem sobre eventual inadmissibilidade parcial do agravo de instrumento por não enquadramento das matérias recursais nas restritas hipóteses de cabimento, elencadas no art. 1.015 do CPC. Com efeito, além da questão relativa ao indeferimento do pleito cautelar, concernente ao (i) bloqueio judicial do valor de R$ 5.000,00 e restrição de alienação do caminhão IVECO/DAILY, e à (ii) exclusão de litisconsorte; os agravantes deduzirem outras questões no recurso as quais não estão no rol legal, como: (iii) tramitação do feito sob segredo de justiça, (iv) expedição de mandados de citação simultâneos, (v) expedição de carta precatória ao TJCE, (vi) expedição de ofício para todos os síndicos dos endereços informados e (vii) renovação de busca de CPF no sistema RENAJUD. Portanto, as partes devem justificar especificamente em que hipóteses legais de cabimento se encaixa cada uma das questões levantadas. Assim, manifestem-se os agravantes sobre o possível parcial não conhecimento do recurso, no prazo de 5 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de julho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator